Tribunal: TJSP
Processo: 3003924-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – DÉBITO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – MULTA PUNITIVA –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – DÉBITO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – MULTA PUNITIVA – ADEQUAÇÃO AO VALOR CORRESPONDENTE A 100% SOBRE O MONTANTE DA DÍVIDA FISCAL – RECÁLCULO DOS VALORES SUPOSTAMENTE EFETIVADO POR FORÇA DO RESULTADO DE AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE ENTRE AS MESMAS PARTES LITIGANTES – PRETENSÃO RECURSAL DE OBSTAR A REALIZAÇÃO DO REFERIDO RECÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Débito tributário, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 1.320.405.463, objeto da execução fiscal, já questionado entre as mesmas partes litigantes, por meio da ação anulatória, processo no 1008218-06.2021.8.26.0053, que tramitou perante a D. 10a Vara da Fazenda Pública, da Comarca da Capital. 2. O v. acórdão, proferido por esta C. 5a Câmara de Direito Público, na oportunidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento no 22649-19.2021.8.26.0000, reconheceu, também, o caráter confiscatório e determinou o recálculo da multa punitiva, para a adequação ao valor correspondente a 100%, sobre o montante do débito tributário. 3. Execução fiscal, ajuizada, sem a efetiva comprovação do recálculo e a adequação da referida sanção pecuniária. 4. Ocorrência de "bis in idem", não caracterizada. 5. Necessidade de correção da respectiva CDA, reconhecida. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) determinação para a adequação da multa punitiva, ao valor correspondente a 100%, sobre o montante do tributo; b) determinação tendente à suspensão da cobrança, até a efetivação do recálculo; c) condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, mediante a utilização do parâmetro mínimo, incidente sobre o montante do respectivo proveito econômico. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, desprovido.